Tribunal: TCU
Processo: 033.249/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da rejeição parcial da prestação de contas relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar no Município de Acará/PA, referente ao exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome do ex-prefeito de Acará/PA, José Maria de Oliveira Mota Junior, em razão da rejeição parcial da prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa e as alegações de defesa apresentadas em peça única por José Maria de Oliveira Mota Junior; 9.2. julgar irregulares as contas de José Maria de Oliveira Mota Junior, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, e fixando o prazo de 15 dias para que comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento: Data Valor (R$) Natureza 1/1/2013 26.888,92 Débito 10/5/2016 30.000,00 Débito 11/5/2016 50.000,00 Débito 12/5/2016 60.000,00 Débito 23/5/2016 140.000,00 Crédito 17/6/2016 28.000,00 Débito 21/6/2016 100.000,00 Débito 27/6/2016 28.000,00 Crédito 27/6/2016 100.000,00 Crédito 8/7/2016 160.000,00 Débito 14/7/2016 22.716,20 Débito 22/7/2016 160.000,00 Crédito 10/8/2016 160.000,00 Débito 28/9/2016 12.000,00 Débito 9.3. aplicar a José Maria de Oliveira Mota Junior multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação ao FNDE e ao responsável, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.